Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-05.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001789-05.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAYLOR WILLIAN CRESTANI - CPF: 019.581.921-71 (RECORRENTE), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001789-05.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s): KAYLOR WILLIAN CRESTANI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 08/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR ESTIMATIVA – PLEITO DE REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE LEITURA DO REAL CONSUMO DO USUÁRIO – FATURAS COM COBRANÇA DE VALORES A MAIOR – REVISÃO DAS FATURAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em não se tratando a promovida de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC), motivo pelo qual, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Em que pesem as alegações da concessionária de que não houve cobrança indevida, vejo que restou devidamente comprovado nos autos que ocorreram cobranças por estimativa, ou seja, sem a leitura do real consumo do promovente, ensejando o pagamento de valores além do que fora efetivamente consumido.

Ante a cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a readequação das faturas referentes aos meses de setembro/2017 a junho/2019, bem como a restituição dos valores pagos em dobro, em virtude da cobrança indevida com base no valor mínimo sem aferir o efetivo consumo do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
do pedido inicial formulado, e o faço para:

DETERMINAR
que a Reclamada proceda à readequação da fatura referente aos meses de setembro/2017 a junho /2019, de acordo com a média dos três meses posteriores ao cumprimento da liminar deferida nos autos.

CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante o montante de R$ 12.206,38 (doze mil, duzentos e seis reais e trinta e oito centavos), já calculado em dobro, devendo ser descontado o valor restituído de R$ 2.307,89 (dois mil, trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos) na fatura 01/2020, devendo os valores serem, desde a data de cada desembolso,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, par. 1º, do CTN), tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)
.

OPINO
por tornar definitiva a liminar deferida no ID. 27256146.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovia, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por falta de citação. Sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que foram cobrados 10 m3 sobre cada economia em categoria residencial e 10 m3 na categoria de construção, totalizando assim 100 m3, e a partir do mês de julho de 2018 foi executado conforme determinação judicial que determinou que se efetuasse a cobrança sobre o consumo efetivo registrado no hidrômetro e não mais por tarifa mínima de consumo como vinha sendo cobrado anteriormente, sendo então parametrizado o sistema e faturado conforme o consumo efetivo.

Afirma que adequou as cobranças nos termos da decisão nos autos n. 11536-69.2014.811.0055, sendo que não há possibilidade legal da devolução de valores retroativamente quando não havia qualquer decisão judicial acerca da mudança na forma da cobrança em condomínios

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de nulidade ao argumento de que não houve citação válida, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 247, III, do CP, mas tão somente a notificação inicial.

Entendo que razão não assiste à parte Recorrente, posto que após a mencionada notificação, houve citação na modalidade eletrônica, conforme consta na própria aba de expedientes do PJE:

Citação (3895124)

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Diário Eletrônico (18/12/2019 15:38:33)

O sistema registrou ciência em 21/01/2020 00:00:00

Prazo: 5 dias

Com efeito, em não se tratando a promovida de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), a citação poderá ser realizada por meio eletrônico, sendo obrigadas as empresas públicas e privadas manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos (art. 246, inciso V, § 1º, do CPC).

Nestes casos, a citação será considerada realizada no dia em que se efetivar a consulta ao sistema, salvo quando ocorrer em dia não útil, ocasião em que a comunicação será válida no primeiro dia útil seguinte (art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.419/2006 e art. 67, §§ 1º e 2º, da Resolução TJMT/Tribunal Pleno 3/2018).

No caso, considerando que a parte promovida, ora Recorrente, não se trata de ME ou EPP, possuindo o devido cadastro junto ao sistema PJE para receber citação e intimações eletrônicas, forçoso concluir que a citação foi regularmente efetivada.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere à insurgência do consumidor contra as faturas emitidas entre setembro/2017 a junho/2019, ao argumento de que a concessionária promovida realizou cobranças por estimativa, não tendo havido a efetiva leitura, o que lhe trouxe prejuízos.

Aduz ser titular da matrícula n° 5.901.021, a qual abastece nove economias por meio de um único cavalete, já que o local possui quitinetes. Ajuizou a presente ação pleiteando a revisão das faturas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O magistrado a quo julgou procedente a pretensão inicial, contra o que se insurge a parte promovida, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos que as faturas de água foram emitidas mediante cobranças por estimativa, de modo que não houve a efetiva leitura do consumo.

Restou muito bem fundamentado na sentença que tal prática ocasionou o pagamento de valores por serviço não prestado ou prestado a menor, causando prejuízos ao usuário dos serviços. O magistrado menciona, ainda, a existência de ação em tramite na Comarca de Tangará da Serra que determinou que a promovida realize a cobrança tendo em consideração o consumo efetivo aferido pelo hidrômetro. Cito trechos da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Por serviço adequado, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, se entende o serviço que satisfaz as condições de eficiência, regularidade, modicidade das tarifas públicas, dentre outros.

A Reclamada ao efetuar a cobrança nos locais com hidrômetro que possuem mais de uma economia com base no valor mínimo multiplicado pelos números de economias, como no presente caso, sem aferir o efetivo consumo, pratica conduta abusiva, na medida em que compele os usuários a efetuar pagamento de quantia por serviço não prestado, ou prestado a menor.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento no sentido de que é abusiva a cobrança pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMERCIAL. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI 6.528/78, ART. 4º; LEI 11.445/2007, ART. 30).
MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (SALAS COMERCIAIS). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, V e X, do CDC, E 6º, § 1º, DA LEI 8.987/95.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.

1. O Tribunal de Justiça, com base nos fatos e provas, concluiu que o recorrente não comprovou o defeito no hidrômetro nem a existência de solicitação dirigida à CEDAE para sua substituição. Logo, a pretensão de anulação da cobrança do serviço de fornecimento de água e esgoto, durante o período em que o hidrômetro estaria defeituoso, é insuscetível de análise nesta instância superior, porquanto depende, necessariamente, do reexame do contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

2. É lícito o faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa mínima, desde que o consumo seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de consumidores.

3. A Lei 6.528/78 não foi ab-rogada nem derrogada pela superveniência da Lei 8.987/95. Sua revogação somente ocorreu, expressamente, pela recente Lei 11.445/2007, que, contudo, não extinguiu a tarifa mínima, mas reafirmou sua utilização (art. 30).

4. Nos condomínios edilícios comerciais e/ou residenciais, onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido.

5. O cálculo da CEDAE desconsidera a ratio legis subjacente à finalidade da tarifa mínima, instituída no escopo de se assegurar a viabilidade econômico-financeira do sistema, e não para proporcionar lucros abusivos à custa dos usuários.

6. São direitos básicos do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva prevenção/reparação de danos patrimoniais (CDC, art. 6º, IV e VI), sendo vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de serviço, sem justa causa, a limites quantitativos, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de serviços (CDC, art. 39, I, V e X).

7. Os usuários têm direito ao serviço público adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (Lei 8.987/95, arts. 6º, § 1º, e 7º, I).

8. A remuneração pelo fornecimento de água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, apenas para se determinar a restituição simples dos valores indevidamente recolhidos pela CEDAE, acrescidos de juros moratórios legais e correção monetária.

(REsp 655.130/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 287) (grifos).

No mais, a sentença proferida nos autos 11.536-69.2014.811.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível desta Comarca declarou (em controle difuso) inconstitucionais os dispositivos legais ora questionados, determinando à autarquia reclamada que promova a cobrança tendo em consideração o consumo efetivo aferido pelo hidrômetro, e não por estimativa.

Embora referida sentença ainda não tenha transitado em julgado e, por esse motivo, ainda não tenha adquirido o efeito
erga omnes
previsto no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, não há como olvidar o fato de que já houve pronunciamento jurisdicional no sentido da tese sustentada pelo reclamante.

Desta feita, em que pesem os argumentos alinhavados pela Reclamada, verifica-se que a documentação e as assertivas apresentadas demonstram que houve um aumento injustificado no consumo no que tange às faturas questionadas, devendo ser readequadas.

Em que pesem as alegações da concessionária de que não houve cobrança indevida, vejo que restou devidamente comprovado nos autos que ocorreram cobranças por estimativa, ou seja, sem a leitura do real consumo do promovente, ensejando o pagamento de valores além do que fora efetivamente consumido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Ante a cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022